Tribunal: TJSP
Processo: 0003359-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão que rejeita a impugnação e determina o prosseguimento da execução - Pronunciamento judicial que tem natureza de decisão interlocutória - Decisões interlocutórias que são atacáveis por agravo de instrumento e não por apelação - Inadequação da via eleita - Erro inescusável - Inteligência dos arts. 203, 1.009 e 1.015 do CPC - Recurso não conhecido.